Tribunal: TJDFT
Processo: 0754360-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754360-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: SALVADORFOOD LTDA, BETANIA SIMOES LOBO CAJAHIBA, MARCIO MOREIRA CAJAHIBA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIRAFFAS ADMINSITRADORA E FRANQUIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0748060-22.2022.8.07.0001, acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos a Comarca de Feira de Santana/BA. Sustenta a legitimidade da cláusula de eleição de foro no contrato de franquia, destacando que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso em análise, uma vez que o franqueado não pode ser considerado consumidor. Esclarece que não apenas o pré-contrato, mas também o contrato estabelece o foro de eleição em Brasília. Defende a impossibilidade de declaração de abusividade da cláusula livremente pactuada que deve ser observada. Discorre sobre o entendimento jurisprudencial no sentido de que as cláusulas de eleição de foro devem ser observadas no contrato de franquia. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, o prosseguimento do feito no juízo agravado. Preparo recolhido nos IDs 54657573 e 54657574. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que os requisitos acima delineados estão presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 179286066 dos autos de origem): Cuidam os autos de ação de cobrança proposta por GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA em face de SALVADORFOOD LTDA, MARCIO MOREIRA CAJAHIBA e BETANIA SIMOES LOBO CAJAHIBA. No caso, a franqueadora autora pretende o recebimento de valores supostamente inadimplidos a título de royalties e fundo de marketing. Para tanto, incluiu no polo passivo a empresa franqueada e seus dois sócios. De acordo com o pré-contrato de franquia (id 145497252), trata-se de unidade franqueada instalada na cidade de Salvador-Bahia. Por sua vez, os sócios têm domicílio em Feira de Santana-BA. Em preliminar de contestação, todos os réus arguiram preliminar de incompetência territorial, requerendo a remessa dos autos para o foro competente do município de Feira de Santana-BA, com base no art. 53, III, "a", do CPC. É o relato do necessário. Decido. Sabe-se que a nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre apenas quando prejudica o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes. Assim, deve o magistrado declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, como tem reiteradamente decidido esta Corte de Justiça. Trata o feito acerca de suposto inadimplemento contratual de unidade franqueada implantada na cidade de Salvador-BA. Como se vê, nenhuma das obrigações controvertidas foi contraída em local que atrairia a competência deste Juízo Cível de Brasília-DF tampouco aqui se encontra o domicílio das rés. O autor invoca em sua inicial cláusula do pré-contrato de franquia para afirmar a competência deste Juízo. Todavia, cumprida a obrigação de contratar, extingue-se o pré-contrato, que fica superado pelo definitivo. No caso, o autor informa que o contrato definitivo de franquia não chegou a ser assinado, alegando aceitação tácita dos réus quanto a seus termos, considerando que continuaram com a operação da loja franqueada. Ainda assim, as relações entre as partes e o suposto descumprimento contratual dos réus durante a operação da unidade franqueada seria, em tese, regido pelo contrato definitivo de franquia. O contrato preliminar ou pré-contrato apenas define as questões que antecedem a operação da franquia e estipula direitos e obrigações até a assinatura do contrato definitivo. As alegadas relações de que tratam a presente ação, relacionadas a inadimplemento contratual durante a suposta vigência do contrato definitivo, devem se submeter às regras previstas neste último, portanto. Ocorre que não foi indicada a existência de cláusula contratual no contrato definitivo que definisse a competência deste Juízo Cível de Brasília para apreciação do feito. Sequer consta que exista cláusula de eleição de foro no contrato definitivo, o qual não foi devidamente juntado aos autos. Tem-se, assim, que a única cláusula contratual a justificar a propositura da ação neste Juízo já se encontra há muito superada e não rege mais a relação jurídica existente entre as partes. Ainda que assim não fosse, conforme se observa, a avença não tem natureza de consumo, à míngua dos requisitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Todavia, não há dúvida de que as cláusulas contratuais foram predispostas pela empresa franqueadora, ora autora, sem a participação dos requeridos. Nesse sentido, o contrato de pré-franquia firmado entre as partes traz em todas as suas páginas a marca e o nome empresarial da empresa franqueadora, a evidenciar que a parte ré apenas manifestou sua vontade como aderente ao bloco de disposições unilateralmente estipulado pela autora, como é comum ocorrer em contratos desse jaez. Cuidando-se de contrato de adesão, dado o reduzido âmbito de disposição da vontade pela parte aderente, possível se torna o controle judicial sobre a validade da cláusula de eleição de foro, de modo a evitar o exercício abusivo de direito pelo estipulante e a garantir o acesso à justiça do aderente. No caso em questão, eventual eleição do foro em Brasília-DF dificultaria sobremaneira o acesso à justiça da outra parte, domiciliada em municípios da Bahia, dada a distância de seu domicílio e a hipossuficiência econômica, em especial frente à empresa franqueadora. Em casos análogos a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade de afastamento da cláusula de eleição de foro em contrato de franquia. Confira-se a respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA. NATUREZA DE CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA FRANQUEADA. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O contrato de franquia possui natureza de contrato de adesão quando se caracteriza, precipuamente, pela inexistência da liberdade de convenção, limitando-se a empresa franqueada a aceitar as cláusulas e condições previamente redigidas pela franqueadora, aderindo a uma situação contratual que já está previamente definida. 2. Demonstrada a hipossuficiência da empresa franqueada, não só pela notória desigualdade econômica entre as partes contratantes, mas também pela dificuldade de acesso ao Judiciário, deve ser afastada a cláusula de eleição de foro aposta em contrato de franquia, com natureza de contrato de adesão, de forma a não acarretar desequilíbrio contratual. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1176806, 07005502120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, seja pela falta de demonstração da existência de cláusula de eleição de foro no contrato definitivo seja por sua manifesta abusividade, outra solução não resta senão afastá-la, a fim de possibilitar o pleno acesso ao Judiciário. Assim, deve prevalecer para definição da competência a regra geral prevista no artigo 46 do CPC, do foro do domicílio do réu. Considerando que apesar da multiplicidade de réus, todos pediram o declínio para o foro competente do domicílio dos dois últimos, deve ser acolhida tal manifestação ante a ausência de indicação por parte do autor. Assim, como a aludida questão foi suscitada pela parte ré em preliminar de contestação e tendo em vista o reconhecimento da incompetência deste Juízo Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito, ACOLHO a preliminar de incompetência relativa, e em atenção ao artigo 46 do CPC, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Feira de Santana-BA, procedendo-se às comunicações pertinentes. Analisando-se os autos, verifica-se que as partes firmaram Pré- Contrato de Franquia, juntado no ID 145497252 dos autos originários, que estabeleceu cláusula de eleição de foro em Brasília na cláusula 9.8. A decisão atacada reconheceu a abusividade da cláusula, tendo em vista que os agravados não estão sediados em Brasília e que isso possivelmente dificultaria sua defesa. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 que assim dispõe: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Além disso, no caso em exame, não se está diante de competência absoluta, mas, sim relativa, e esta é fixada no momento da propositura da ação, nos termos do artigo 43 do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. ́ O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade quanto estiver demonstrada a vulnerabilidade. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.929.563/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.) O caso em análise, trata de contrato de franquia entre empresas uma delas sediada em Brasília, assim, pelo menos em sede de cognição sumária não é possível verificar qualquer abusividade por inobservância das regras de competência, muito menos a vulnerabilidade da empresa agravada, devendo ser respeitado os termos pactuados. Ademais, não restou demonstrado nenhum prejuízo às partes, assim como abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que foi feita em condições paritárias. Portanto, não se vê, ao menos até o momento, situação que acarrete a nulidade ou inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro, a qual deve ser respeitada. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência na execução de título executivo extrajudicial (contrato de locação residencial) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. II - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. III - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. IV - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação comercial que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. V - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1228602, 07247915920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula que estabeleceu foro de eleição em contrato de locação. 1.1. O Juízo de origem reputou abusiva a cláusula que fixou o foro de eleição na circunscrição judiciária de Brasília-DF e determinou a remessa dos autos em favor da Vara Cível de Alexânia, Goiás. 2. O art. 63 do Código de Processo Civil e o art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991, estabelecem que as partes podem modificar a competência em razão do território. 2.1. Convém destacar a possibilidade de deliberação, pelo Juiz, em tese, a respeito da possível abusividade da cláusula de eleição de foro, com a subsequente determinação da remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. 3. Na presente hipótese, no entanto, o fundamento da abusividade da cláusula de eleição de foro, por supostamente tornar mais oneroso o exercício de defesa, não pode ser acolhido, pois não há presunção de vulnerabilidade da devedora. 4. A composição de vontades pelas partes, no momento da celebração do contrato, deve ser respeitada, sendo imperativa a defesa da legítima confiança e da expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio da obrigatoriedade dos negócios jurídicos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238123, 07246581720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. I - Tratando-se de ação de rescisão de contrato cumulada com despejo, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ. II - Nos termos do art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, no contrato, foro de eleição. Assim, não havendo relação de consumo, ou qualquer circunstância que indique a abusividade da cláusula de eleição de foro, pressuposto para a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes. III - Declarou-se a competência do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado. (Acórdão 1209777, 07169657920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando que as partes, por livre e espontânea vontade, ao menos do que se tem nos autos até o momento, elegeram o foro de Brasília, é de se entender pela prevalência dessa cláusula. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023 19:07:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador